Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTRATO DE PARCERIA. PUBLICIDADE. PAGAMENTO SOBRE FATURAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL.
1. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, de acordo com os quais a demanda pode ser desmembrada em duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, § 5o, CPC); na segunda as contas prestadas pelas partes são apreciadas, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC).
2. Diante da previsão contratual de repasse de valores pela ré à autora, vinculados ao faturamento resultante do negócio jurídico, esta faz jus à prestação de contas pretendida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.